Tribunal: TJPA
Processo: 0818064-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818064-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0818064-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

ADVOGADO: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - OAB PA11536

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE SUA PRÓPRIA TURMA JULGADORA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pela defesa de
Victor Paulo Silva de Melo
contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus criminal
impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento de incompetência desta Corte, por ser a autoridade coatora a
3ª Turma de Direito Penal
, órgão fracionário do próprio Tribunal. O agravante sustenta que a impetração deveria ser conhecida, por haver ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e que o não conhecimento violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer o provimento do agravo para que o habeas corpus seja conhecido e o regime inicial fixado no semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar
se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui competência para conhecer de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido por uma de suas próprias Turmas de Direito Penal
, à luz do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal,
atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar habeas corpus quando o ato coator emanar de tribunal sujeito à sua jurisdição
, razão pela qual os tribunais locais são incompetentes para apreciar impetrações contra decisões de seus próprios órgãos fracionários.

4.

O princípio da
reserva de jurisdição
impõe o respeito às regras constitucionais de competência, não sendo possível afastá-las sob o argumento de flagrante ilegalidade, sob pena de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não cabe ao Tribunal de origem conhecer de habeas corpus impetrado contra acórdão de sua própria Câmara ou Turma
, devendo a impetração ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça.

6.

Assim, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por manifesta incompetência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o ato coator for emanado de tribunal sujeito à sua jurisdição.

2.

A incompetência constitucional não pode ser afastada sob o pretexto de flagrante ilegalidade, devendo ser observada a reserva de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC n. 217.668/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025;
HC n. 646.287/RS
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2021;
HC n. 683.492/ES
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2021; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0818064-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR PAULO SILVA DE MELO

ADVOGADO: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - OAB PA11536

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de
VICTOR PAULO SILVA DE MELO
contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus Criminal impetrado em favor do ora agravante, sob o fundamento de incompetência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora é Órgão fracionário desta própria Corte — a 3ª Turma de Direito Penal —, o que atrai a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.

Aduz que a impetração deveria ter sido conhecida, porquanto a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mantido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, seria manifestamente ilegal, haja vista que justificado exclusivamente na reincidência genérica do paciente e na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem qualquer fundamentação concreta.

Argumenta que a decisão atacada teria violado os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como contrariado o entendimento consolidado nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a fixação de regime prisional mais severo sem fundamentação concreta.

Sustenta, ainda, que o não conhecimento do habeas corpus por questão meramente formal implicaria supressão de tutela jurisdicional, contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Requer, portanto, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e o habeas corpus conhecido por este Tribunal, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

O Ministério Público sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida, observada a Regra do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, com o consequente conhecimento e improvimento do regimental (Id. nº 30971308).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Agravo Regimental em habeas corpus, o qual não foi conhecido em decisão monocrática por incompetência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a insurgência se volta contra acórdão
[1]
proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, atraindo assim, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal para a apreciação da matéria.

Inicialmente, destaco que
o posicionamento exarado na decisão mencionada acima deve ser mantido
, pois a autoridade apontada como coatora é Órgão colegiado que integra esta Corte de Justiça, sendo este Tribunal manifestamente incompetente para conhecer de habeas corpus impetrado contra ato jurisdicional emanado de um de seus próprios Órgãos fracionários.

Reconhecida a incompetência constitucional, impõe-se a observância do princípio da reserva de jurisdição, não sendo possível, mesmo sob alegação de flagrante ilegalidade, afastar o comando da norma constitucional.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o fundamento de que não cabe à Corte local julgar , impetração na qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de suas próprias decisões.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é competente para analisar habeas corpus impetrado contra acórdão proferido por sua própria Câmara Criminal, considerando que o ato coator é emanado da atividade jurisdicional do próprio Tribunal.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o ato coator for oriundo de tribunal sujeito à sua jurisdição, de forma que não cabe à Corte local julgar impetração na qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de suas próprias decisões.
4. Inviável o conhecimento do recurso em habeas corpus em que as teses arguidas não foram analisadas no acórdão impugnado.
IV.
Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os habeas corpus quando o coator ou o paciente for Desembargador ou Tribunal sujeito à sua jurisdição". Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "c"; CP, art. 171, caput; CPP, arts. 25 e 38.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 646.287/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2021; STJ, HC 683.492 /ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2021; Súmula nº 545/STJ. (AgRg no RHC n. 217.668/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

[
destaquei
]

Acerca do assunto, o Ministério Público atuante nesta instância se manifestou no sentido de que “a alegação de eventual constrangimento ilegal, mesmo que manifesto, não autoriza o afastamento da regra de competência constitucional. O que se impõe, em tais hipóteses, é o declínio de competência ou a interposição do habeas corpus diretamente perante o STJ, órgão jurisdicional competente para o exame da matéria.” Id. 30971308.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, LEI 11.343/06. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por VICTOR PAULO SILVA DE MELO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa busca, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) determinar se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) analisar o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iv) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (v) verificar a competência para a realização da detração penal; (vi) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o direito já foi concedido na sentença, permitindo ao apelante recorrer em liberdade.

4. A desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 não é cabível, uma vez que os elementos do processo demonstram que a droga apreendida com o recorrente era destinada ao tráfico, considerando a quantidade e as circunstâncias da prisão, além da ausência de prova robusta que indique a condição de usuário.

5. O redimensionamento da pena para o mínimo legal é cabível, visto que a fixação da pena-base pelo juízo a quo considerou desfavoráveis vetores inerentes ao próprio tipo penal, sem fundamentação concreta e idônea, o que contraria a Súmula 17 do Tribunal.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é inviável, pois o recorrente é reincidente, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7. A competência para a realização da detração penal é do Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

8. A modificação do regime inicial de cumprimento da pena não é possível, uma vez que a pena imposta, superior a 04 (quatro) anos, deve ser cumprida em regime fechado, especialmente em razão da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando já concedido pela sentença. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal exige prova robusta da condição de usuário e da ausência de destinação da droga ao tráfico. 3. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta e idônea, sendo incabível a exasperação por fatores inerentes ao tipo penal. 4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 5. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar a reincidência e a pena imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33; CPP, art. 387, §1º; Lei 11.343/06, art. 33, §4º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda do apelante e fixá-la
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

Belém, 04/12/2025